Tribunal: TJMT
Processo: 1019032-25.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019032-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA - CPF: 070.522.991-27 (PACIENTE), JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA - CPF: 070.522.991-27 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADRIANO MACHADO DE CAMPOS - CPF: 935.845.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35,
CAPUT
, E ART. 40, INC. III, TODOS DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL
–
TORTURA NO MOMENTO DO FLAGRANTE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA
WRIT
– INEXISTÊNCIA, EM TESE, DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA A DEFESA – ARGUIDA TESE DE
NEGATIVA
DE
AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
445,56G (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ENVIO DE DROGAS PARA O PRESÍDIO POR “DRONE”
– INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDA CAUTELARE DIVERSA DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente
writ
, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Não há se falar em ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, pela quantidade de entorpecente e pela
a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
João Victor Gonçalves de Moura
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25 de abril de 2022 e após convertida em prisão preventiva, por ter supostamente cometido o delito tipificado no art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e art. 329 e 288 do Decreto Lei n.º 2.848/40.

Alegou nulidade por violação do principio do contraditório e da ampla defesa, dizendo que a versão policial não condiz com a verdade, além de o paciente ter sofrido tortura, pois se encontrava machucado e com hematomas, e, por isso, as provas carreadas nos autos devem ser consideradas ilícitas.

Expõe que a informação de que a droga pertencia ao beneficiário é simplesmente uma opinião dos profissionais de segurança que realizaram a prisão em flagrante, o que pode não demonstrar a verdade real e absoluta prevista no contraditório e na ampla defesa e até mesmo no princípio da verdade real.

Declarou que inexistem os requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva do paciente, visto que sequer registra outros processos criminais em seu desfavor, não vislumbrando, no presente caso, qualquer risco de que a sua liberdade poderá oferecer algum risco a ordem pública, ao deslinde da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Expõe que a simples alegação da gravidade do delito não é motivo suficiente para sustentar o decreto prisional cautelar, visto que já entendimento pacificado que a necessidade da prisão preventiva deve ser comprovada com fundamentação idônea de fatos concretos.

Destacou que o beneficiário possui bons antecedentes, residência fixa e identidade certa e trabalho lícito.

Asseverou que houve uma confusão na decisão do juiz
a quo
, uma vez que João Victor jamais negou que estava no local, assumiu que estava na busca do
Drone
, além de ter colaborado com a autoridade policial.

Argumentou que paciente nega a autoria de crime, assim como nega ser proprietário da droga encontrada.

Destacou que caso seja condenado, certamente ficará em regime semiaberto, o que ocasiona já neste ângulo a exacerbada decisão de manutenção da prisão preventiva.

Descreve excesso de prazo na prisão preventiva, pois não há motivos para mantê-la por mais de 10 (dez) meses, sendo que a audiência de instrução e julgamento só foi marcada para 2023.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 144136667)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 144586657). Informações juntadas (Id.145603657).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 148142173)

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Artigo, 33, caput e artigo 35 da lei 11.343/2006, e artigos 288 e 319, ambos do Código Penal. Razões de impetração. 1. Alega o impetrante, que o custodiado nega a autoria dos delitos; que a decretação da prisão preventiva ofende ao princípio da homogeneidade e que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente aplicação das medidas cautelares diversa da prisão.
NÃO ACOLHIMENTO
. Mera reiteração do objeto do habeas corpus n. 1008600-44.2022.8.11.0000, no qual, à unanimidade, esta e. Corte de Justiça denegou a ordem, sendo mantido o encarceramento cautelar. 2. Alega o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.
IMPROCEDÊNCIA
. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de tutela da ordem pública. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente. Delitos supostamente perpetrados nas imediações de unidade prisional, com a apreensão de drone, aparelhos celulares e entorpecentes que, a princípio, seriam introduzidos na penitenciária pelo paciente. 3. Pugna ainda pela nulidade do conjunto probatório, decorrente da suposta tortura praticada pelos agentes policias, em desfavor do paciente no momento da abordagem policial.
IMPROCEDÊNCIA
. Consta dos autos que o paciente resistiu à prisão. Excessos empregados na atividade policial estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia Militar. Cópia do Auto de prisão em flagrante encaminhado ao órgão competente para a devida apuração. Prisão cautelar do paciente resta calcada em novo título judicial, decorrente da decretação/manutenção da prisão preventiva 4. Por fim, sustenta o impetrante a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do paciente e, consequentemente, na manutenção da prisão preventiva.
IMPROCEDÊNCIA
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Audiência de instrução e julgamento devidamente designada. Regularidade processual. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. Parecer pelo
NÃO CONHECIMENTO
, das matérias já apreciadas no habeas corpus n. 1008600- 44.2022.8.11.0000, e na matéria conhecida, pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Victor Gonçalves de Moura
, contra ato emanado pelo Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega houve nulidade por violação do principio do contraditório e da ampla defesa, e que o paciente sofreu tortura dos policiais; negativa de autoria, violação ao principio da homogeneidade, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, predicados favoráveis e aplicação de medidas cautelares intermediárias, por fim relata excesso de prazo na formação da culpa.

Ressalto que a alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente
writ
, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE FORJADA - PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EVENTUAIS FALHAS QUE NÃO CONTAMINAM A SUBSEQUENTE AÇÃO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DO ACAUTELAMENTO - ORDEM DENEGADA. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.122403-9/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Corroborando, o juiz de primeiro grau, ao ser questionado sobre o assunto, declarou que “
não existem elementos suficientes para acolhimento da alegação defensiva nesta fase do processo
” (Sic).

Com efeito, é imperioso destacar também que, a principio, os policiais alegaram que houve resistência dos acusados na abordagem, assim, se houve eventual excesso pelos policiais, novamente destaco que será devidamente apurado em procedimento próprio, tanto que houve deliberação nesse sentido na homologação da prisão em flagrante, portanto, em tese, não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

No mesmo sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...] (N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Para a adequada análise, transcrevo a decisão que manteve a prisão preventiva: (Id. 145603656)

“I – Da preliminar de nulidade.

Sustenta a defesa a necessidade de reconhecimento da nulidade das provas obtidas nos autos, sob o argumento de que a versão policial não condiz com a verdade e que o acusado e corréu foram vítimas de tortura e, por isso, as provas carreadas nos autos devem ser consideradas ilícitas.

Em sua peça defensiva, os dois réus foram unânimes em informar que foram torturados para proceder a narrativa dos fatos e assumirem atos ilícitos, o que teria sido comprovado pelos laudos de lesão corporal.

Por outro lado, narra a denúncia que agentes prisionais da PCE receberam informações da equipe que realizava monitoramento interno, acerca de um drone branco que sobrevoava o local e lançou um invólucro contendo 01 (uma) porção de maconha no interior da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto.

Diante das informações, os agentes acompanharam o drone, ocasião em que conseguiram visualizar que o equipamento pousando em uma região de mata, nas proximidades da Penitenciária Central do Estado, onde estavam os denunciados JOÃO VICTOR e ADRIANO.

Os agentes perceberem que um dos indivíduos segurava o controle do drone e outros pacotes, que seriam destinados ao carregamento do aparelho para novo arremesso na unidade prisional. Quando perceberam a aproximação dos agentes, os denunciados empreenderam fuga, e deixaram no local o drone e demais objetos.

Após a captura dos investigados, e realizada revista pessoal nos denunciados, os agentes localizaram 01 (uma) porção de maconha no bolso de Adriano; em seguida, retornaram ao local de pouso do drone e localizaram 01 (uma) porção grande de maconha, 03 (três) aparelhos celulares, 06 (seis) fontes de carregador e 07 (sete) cabos USB.

Destarte, o núcleo de inteligência do sistema penal informou que no momento da ocorrência havia um veículo Uno, de cor prata, e um veículo Ônix, de cor branca, placa QBP 0B47, prestando auxílio aos denunciados.

Perante autoridade policial, JOÃO VICTOR negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícios, contudo, confessou que um reeducando do Pascoal Ramos solicitou que ele resgatasse um drone no presídio Ana Maria do Couto, pois a entrega dos ilícitos foi frustrada, já que os policiais penais avistaram o aparelho. Disse que, aproximadamente cinco pessoas estavam envolvidas na conduta delituosa, sendo três em um carro e outras duas escondidas na mata ou em alguma das residências próximas.

Por fim, informou que as pessoas envolvidas estão remetendo ilícitos para dentro do presídio há cerca de um ano, porém foi a primeira vez que o denunciado participou.

O denunciado ADRIANO, por sua vez, negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos; alegou que estava na casa de um amigo localizada próxima ao presídio quando avistou um drone e decidiu verificar do que se tratava, ocasião em que a viatura o abordou; disse que conhece o denunciado JOÃO VICTOR e que o viu deitado no mato próximo ao drone, mas não soube dizer o motivo dele estar no local, da mesma forma não soube informar para quem os celulares seriam enviados e a propriedade dos tóxicos.

Destarte, embora sustente a defesa que todas as provas dos autos foram obtidas mediante tortura e abuso de autoridade, levando em consideração a versão totalmente distinta sobre os fatos trazida pela acusação, não existem elementos suficientes para acolhimento da alegação defensiva nesta fase do processo.

Aliado a isso, a defesa não logrou êxito em estabelecer o nexo causal entre as supostas agressões e a apreensão dos ilícitos, porquanto, como bem constou da narrativa da denúncia, a visualização do drone usado para transporte dos ilícitos para dentro do presídio ocorreu antes mesmo da captura dos acusados, sem olvidar que os policiais afirmaram que houve resistência no momento da abordagem por parte dos acusados.

Ao que se vê, no caso, a tese da defesa confunde-se, inclusive, com o mérito da causa, tornando indispensável a dilação probatória para melhor compreensão da ocorrência.

De mais a mais, eventual excesso cometido pelos policiais deverá ser apurado em procedimento próprio, tanto é assim que houve determinação nesse sentido quando da homologação da prisão em flagrante (Id. 85598586 – págs. 120/129).

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial, REJEITO tal questionamento e, via de consequência, por não vislumbrar outra preliminar ou questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise da denúncia.

(...)

III – Da revisão da prisão cautelar.

Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, bem como por haver pedidos defensivos, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva dos réus ADRIANO MACHADO DE CAMPOS e JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no APFD n. 1005948-25.2022.8.11.0042, em 25/04/2022.

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está comprovada nos autos pela apreensão expressiva quantia de droga, em contexto de inserção em estabelecimento prisional, consubstanciada em 03 (três) porções de maconha com massa total de 445,56 g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas). Os indícios da autoria delitiva também se fazem presentes, haja vista o depoimento dos policiais que realizaram a prisão.

Não obstante a isso, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o acusado ADRIANO responde ação penal por sequestro e cárcere privado (autos nº 0019867-97.2017.8.11.0002) e por estelionato (autos nº 0004101- 77.2012.8.11.0002).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, com causa de aumento decorrente de estabelecimento prisional, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

(...)

Aliás, verifica-se que a prisão preventiva dos acusados foi objeto de análise pelo E. TJMT, que por ocasião dos julgamentos dos Habeas Corpus n. 1008600-44.2022.8.11.0000 e 1010098-78.2022.8.11.0000, nos quais a Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou as ordens impetradas em favor dos réus (Id. 90975931 e Id. 92082388).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réus, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, INDEFIRO os pedidos defensivos e, em harmonia com a manifestação ministerial, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados ADRIANO MACHADO DE CAMPOS e JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA”.

Assim, necessário se faz transcrever também as informações prestada pela autoridade coatora: (Id. 145603657)

“Senhor Desembargador Relator:

Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1019032-25.2022.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 22/09/2022 e juntada nos autos PJe em 23/09/2022 (Id. 95895910), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA e outro (ADRIANO MACHADO DE CAMPOS) foram presos em flagrante delito no dia 25/04/2022, autuados pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 329 e 288, ambos do Código Penal.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 26/04/2022 para realização da Audiência de Custódia por videoconferência, oportunidade em que ambos os autuados tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, acolhendo a manifestação ministerial, consoante decisão proferida no APF n. 1005948-25.2022.8.11.0042.

O auto de prisão em flagrante, autuado sob n. 1005948- 25.2022.8.11.0042, foi posteriormente encaminhado ao NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO, para aguardar a conclusão do inquérito policial.

Em seguida, foi formulado pela defesa do paciente JOÃO VICTOR pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pelo MM. Juízo do NIPO em 20/05/2022 (Id. 85517395 - APF).

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o nº 1007043-90.2022.8.11.0042, em 17/05/2022, sendo ofertada a denúncia contra o paciente JOÃO VICTOR e o corréu ADRIANO em 27/05/2022, dando-os como incursos no art. 33, “caput” c/c art. 35, “caput”, e art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 c/c art. 349-A do Código Penal, oportunidade que requereu a autorização judicial para realização de perícia nos celulares apreendidos (Id. 86051146).

Os autos foram remetidos conclusos em 03/06/2022 e na data de 20/06/2022 foi determinada a notificação dos denunciados e deferido o requerimento da acusação para extração dos dados dos celulares apreendidos (Id. 87826274).

A defesa preliminar do corréu ADRIANO aportou em 28/06/2022 (Id. 88513701), enquanto a defesa prévia do paciente JOÃO VICTOR foi encaminhada em 12/07/2022 (Id. 89768333) e emendada pelo advogado em 01/08/2022 (Id. 91354611).

Em 02/09/2022 foi rejeitada a tese preliminar de nulidade das provas e, consequentemente, recebida a denúncia em desfavor paciente JOÃO VICTOR e do corréu ADRIANO, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia 24/01/2023, às 14h00 (Id. 91486097).

Na mesma ocasião, foi também revista e mantida a prisão preventiva do paciente JOÃO VICTOR e do corréu ADRIANO, haja vista a incolumidade dos requisitos e pressuposto legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciada, primeiramente, pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, além de que os delitos foram praticados no âmbito de estabelecimento prisional .

Em tempo, esclareço que a data da instrução escolhida para o mês de Janeiro de 2023 foi a data mais próxima livre na pauta deste Magistrado, que prioriza os processos que envolvem réus presos, avaliando exatamente o tempo de prisão, e também processos inclusos nas Metas do CNJ.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço”.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado.

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente.

No presente caso, o paciente está sendo acusado pela suposta prática art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, e art. 40, inc. III, todos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 349-A do Código Penal, pois segundo as provas dos autos, os policiais ao observarem o retorno de um “
Drone
”, em tese, flagraram o paciente juntamente com o corréu Adriano com o controle na mão, além de outros pacotes que supostamente seriam levados para dentro da penitenciária, momento em que ambos empreenderam em fuga, sendo necessário utilizar força moderada para contê-los.

Por sua vez, supostamente foi apreendida uma quantidade de entorpecente que não pode ser considerada inexpressiva – 03 (três) porções de maconha com massa total de 445,56g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas), além de 03 (três) celulares, fontes de carregador, cabo para carregar celulares, o que aliado às circunstâncias ao qual o paciente foi preso, são fundamentos idôneos para manter a segregação cautelar.

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão baseada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modo em que foi supostamente executado, assim como pela quantidade de droga, ao qual não pode ser considerada inexpressiva.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, e pela quantidade da substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada é bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito e denota a necessidade de se acautelar a ordem pública.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Noutro giro, "São idôneas as razões apontadas pelo Juízo singular para decretar a prisão cautelar do paciente, diante do modus operandi que revelou a gravidade em concreto da conduta, da quantidade total de droga apreendida com todos os acusados, além dos indícios de se tratar de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas" (AgRg na PET no HC n. 751.082/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 170.872/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. A EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO DA AGRAVANTE OBSTA O DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, da Agravante com a mercancia ilícita de substância entorpecente; (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 166.983/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Desta forma a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a que manteve, se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a gravidade concreta do crime supostamente praticado e pela quantidade da droga apreendida.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº 43 deste E. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de maconha, tentando enviá-los para dentro do presídio através de um “Drone”, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.” (RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Assim a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, pois embora haja um certo atraso no encerramento da instrução criminal, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, diante as suas peculiaridades, pois observa-se que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o mês de janeiro de 2023, ao qual o juiz
a quo
relatou ser a data livre mais próxima, bem como, observou e priorizou os processos que detém réus presos, juntamente com o tempo de prisão, portanto, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
João Victor Gonçalves de Moura
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022